Tribunal: TJMT
Processo: 0005522-60.2018.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005522-60.2018.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA DA SILVA SANTOS BRITO - CPF: 042.376.783-69 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA DA SILVA SANTOS BRITO - CPF: 042.376.783-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (JUIZO RECORRENTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL QUE POSSUA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI NEONATAL E EQUIPE MÉDICA DE NEUROCIRURGIA
— OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a transferência para
hospital que possua Unidade de Terapia Intensiva – UTI neonatal e equipe médica de neurocirurgia
.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id. 7708742 e Id. 7708743) proferida em
ação civil pública para a tutela de direito individual indisponível com pedido de liminar
.

Na inicial é alegado que:
i
) Fernanda da Silva Santos Brito, grávida de trinta e sete (37) semanas, cujo o nascituro é acometido de hidrocefalia;
ii
) necessita, com urgência, de ser transferida para hospital que possua Unidade de Terapia Intensiva – UTI neonatal e equipe médica de neurocirurgia; e,
iii
) formulou pedido administrativo para a transferência, mas não obteve êxito.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde providenciem a transferência para hospital que possua Unidade de Terapia Intensiva – UTI neonatal e equipe médica de neurocirurgia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 40204451), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de determinar que os requeridos providenciem a transferência da gestante requerente e nascituro para hospital público ou privado que disponha de UTI Neonatal e equipe de neurocirurgia, além de outros procedimentos necessários ao restabelecimento de sua saúde e de seu nascituro, sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária para o cumprimento das medidas necessárias, nos termos do art. 297 do CPC, além das demais providências resultantes de eventual omissão, ratificando, em todos os seus termos, a medida liminar concedida às fls. 37/38.

Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a EC 80/2014 conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública, pelo que incabível receber honorários advocatícios, conforme, aliás, entendimento consolidado do e. Tribunal de Justiça desse Estado (Ag 129973/2015, AgR 4080/2016, AgR 178566/2015,)

Sem custas em conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 do CNGC/MT e nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Considerando o cumprimento da medida liminar concedida, não há que se falar em aplicação de multa cominatória.

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 196, inciso I, do CPC/2015). Portanto, com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as homenagens deste Juízo.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. [...] (Id. 7708743, fls. 3).

Fernanda da Silva Santos Brito, grávida de trinta e sete (37) semanas, cujo o nascituro é acometido de hidrocefalia, necessita, com urgência, de ser transferida para hospital que possua Unidade de Terapia Intensiva – UTI neonatal e equipe médica de neurocirurgia, conforme prescrição médica.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
:
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Os documentos estão a demonstrar, especificamente, a imprescindibilidade de a gestante ser
transferida para hospital que possua Unidade de Terapia Intensiva – UTI neonatal e equipe médica de neurocirurgia
:

Receituário Médico

[...]

Paciente de 27 anos, gestante de 37 semanas e 3 dias, secundigesta com um parto normal anterior, sem comorbidades, possui pré natal regular, sem qualquer anormalidade até o momento até o dia 16/8/2018, quando
em uma ultrassonografia obstétrica de rotina foi diagnosticado hidrocefalia fetal, de etiologia desconhecida.

Paciente necessita que seu parto seja realizado em serviço de alta complexidade, com leito de UTI neonatal e equipe de neurocirurgia, por necessidade de avaliação do recém nascido no pós parto imediato e provável necessidade de abordagem cirúrgica pela questão neurológica
. [...]. (Id. 7708718, fls. 1). [sem negrito no original]

Relatório de Evolução

[...]

Sem queixas, internada devido o diagnóstico de hidrocefalia fetal de causa desconhecida, aguardando transferência para serviço de alta complexidade (paciente já regulada).

[...]

USG (16/8/18)
cefálico com dorso a esquerda, placenta tópica anterior G1, ILA 170 MM, peso fetal estimado de 2948g, Doppler normal, presença de hidrocefalia importante com desvio de linha média
.

[...]

CD:
Solicito há 2 dias transferência da paciente para serviço de alta complexidade para resolução da gestação tendo em vista da provável necessidade de avaliação neurocirúrgica do recém-nascido no pós parto imediato
. [...]. (Id. 7708721, fls. 2). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020